Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001455-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CINTIA MELISSA PIRES CAMPOS RAMOS Advogado(s): AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de obter a redução de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, em razão da necessidade de acompanhamento contínuo de sua filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, sem previsão legal expressa, para acompanhamento de filha com deficiência; (ii) estabelecer se a exigência de avaliação por junta médica oficial pode ser afastada diante de prova documental robusta já existente. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é via adequada para proteção de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e da Lei nº 12.016/2009. A Constituição Federal assegura proteção integral à criança e à pessoa com deficiência, impondo ao Estado e à família o dever de garantir saúde, dignidade e desenvolvimento adequado. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui status constitucional e impõe a adoção de medidas para assegurar o pleno exercício de direitos, inclusive com adaptações razoáveis no trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão garante condições justas de trabalho e medidas que viabilizem a permanência do servidor em igualdade de oportunidades. A prova documental constante dos autos é robusta e suficiente para comprovar o diagnóstico de TEA e a necessidade de acompanhamento materno contínuo, tornando desnecessária a submissão a nova avaliação por junta médica oficial. A ausência de previsão em lei estadual não impede a concretização de direitos fundamentais, devendo-se suprir a lacuna normativa mediante interpretação conforme a Constituição. Aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, que assegura horário especial ao servidor com deficiência ou que necessite acompanhar dependente nessas condições, sem compensação de horário. O STF, no Tema 1097, firmou entendimento de que tal norma se estende aos servidores estaduais e municipais, em observância à dignidade da pessoa humana, à igualdade substancial e ao melhor interesse da criança. A concessão da redução de jornada não configura ingerência no mérito administrativo, mas controle de legalidade para assegurar direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001455-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CINTIA MELISSA PIRES CAMPOS RAMOS e como Impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça